Tribunal: TJPA
Processo: 0102060-98.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0102060-98.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA., JULIO PEREIRA BARROS, SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS

APELADO: JULIO PEREIRA BARROS, SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUSA BARROS, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº 0102060-98.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUZA BARROS E JULIO PEREIRA BARROS

ADVOGADO: DENNIS VERBICARO SOARES - OAB/PA 9685

EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179/ LORENA BENTES HENRIQUES Advogada – OAB/PA 25.760

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA VÍCIOS DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES NÃO IMPUGNAVÉL VIA ED. DECISÃO EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por SILVANIA CRISTINA SILVA DE SOUZA BARROS E JULIO PEREIRA BARROS, em face do acórdão de ID n° 5771873, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINARMENTE JULGAMENTO

ULTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES – VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA QUE DEVE SER O PARÂMETRO USUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE HIPOTECA PELA CONSTRUTORA AO BANCO FINANCIADOR DA OBRA – PROVA DA QUITAÇÃO DO PREÇO – SÚMULA 308 DO STJ. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADO. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO ENTRE A CLÁUSULA PENAL E OS LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ. EXCLUSÃO DA MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. INVERSÃO. DECAIMENTO MÍNIMO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA NÃO PROVIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE DOS AUTORES.
1. PRELIMINARMENTE – JULGAMENTO ULTRA PETITA: os autores pediram na inicial, o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais à título de lucros cessantes à contar de junho/2011, tendo o Juízo de 1ª instância concedido, em sentença, os lucros cessantes, porém calculando o valor de outra forma, utilizando o equivalente à 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, de 31/12/2012 (esgotamento do prazo previsto no aditivo assinado pelas partes) até 03/2015 (conclusão do empreendimento com a expedição do habite-se), não se tratando, nesse caso, de decisão ultra petita. INOCORRÊNCIA. 2. MÉRITO. 2.1. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 0,5%. O prejuízo suportado pelo comprador com o atraso na entrega do imóvel é presumido, não havendo necessidade de comprovar que haviam possíveis locatários interessados no imóvel, tampouco eventual valor acordado a título de aluguel. Entendimento Jurisprudencial tem sido o de reconhecer como adequado os 0,5% (meio por cento) incidir sobre o valor total pago pelo imóvel. 2.2. BAIXA DA HIPOTECA. Tendo os adquirentes cumprido na íntegra sua obrigação qual seja, arcar com a devida contraprestação pecuniária no tempo e modo contratados, pagando integralmente o preço do bem, não podem agora ser prejudicados por relação jurídica distinta estabelecida entre a construtora e o banco, cuja dívida deve ser discutida por outros meios. PROVIMENTO PARA DESCONSTITUIR A HIPOTECA DECORRENTE DO CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO ENTRE A CONSTRUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 2.3. DANOS MORAIS. Notório que a prolongada espera produziu nos adquirentes sentimentos de preocupação, aflição, angústia e nervosismo, afetando a sua esfera imaterial. Com efeito, os sentimentos experimentados pelos compradores autorizam o reconhecimento do dever de indenizar por dano moral. Provimento para condenar os Recorridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. 2.4. DA MULTA DE 2%. TEMA 970. Vedação da cumulação entre a cláusula penal moratória e os lucros cessantes, nos casos de atraso na entrega de obra. Improvimento.

2.5. DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. A inadequação da via recursal ou o não provimento dos aclaratórios, não equivalem ao caráter manifestamente protelatório, o qual é verificado quando a parte intenciona atrasar a marcha processual injustificadamente. Provimento para reformar a sentença excluindo a condenação dos Autores/Apelantes ao pagamento de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. 2.6. DA SUCUMBÊNCIA. Tendo em vista o decaimento mínimo dos Autores/Apelantes, merece reforma a sentença, para que haja a inversão do ônus sucumbencial, a fim de que os requeridos arquem com as despesas e honorários de sucumbência, conforme estabelece o art. 86, parágrafo único do CPC.
3. CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AOS DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES”.

Os autores/embargantes aduziram, em resumo, nas razões de ID n° 5838447, que o Acórdão embargado seria omisso em relação a fixação do novo percentual a título de honorários advocaticios de sucumbencia, haja vista que houve o decaimento da obrigação da parte autora referente a sucumbência recíproca.

Ao final requereram o acolhimento dos embargos de declaração para seja sanada a omissão, a fim de que seja fixado um novo percentual de honorários advocaticios sucumbencias (majoração) a ser pago pela constrtura requerida.

A incorporadora GUNDEL INCORPORADORA LTDA também interpos embargos de declaração ID n° 5898612, alegando, em resumo, que o Acordão é omisso quanto a responsabilidade do cumprimento da obrigação de promover a baixa da hipoteca, uma vez que não especifica qual das requeridas deverá cumprir a determinação.

Sustenta ainda, que o Acórdão foi omisso quanto a fundamentação que embasou o dano moral, dado que não especificou quais provas motivaram a reforma da sentença que havia indeferido o pleito.

A constrtutora LEAL MOREIRA LTDA, ora embargada, apresentou contrarrazões (ID n° 5897987) ao embargo interposto pela parte autora, afirmando que o Acordão não apresenta omisão, contradição ou obscuridade, motivo pelo qual pugna pelo seu não acolhimento.

A incorporadora GUNDEL INCORPORADORA LTDA, ora embargada, apresentou contrarrazões (ID n° 5925055) ao embargo interposto pela parte autora, sustentanto o descabimento da rediscução do quanto condenatório através de embargos de declaração, pois não se trata de omissão e sim de pretensão do embargante em modificar o texto.

Os autores/embargados apresentaram contrarrazões (ID n° 6208399) ao embargo interposto pela incorporadora GUNDEL INCORPORADORA LTDA, alegando que não existe omissão no Acordão, haja vista que restou claro que a reponsabilidade seria das construtoras.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas jamais reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Inicialmente, no que tange aos embargos dos autores a respeito da suposta omissão quanto a necessidade de fixação de novo percentual de honorários advocaticios de sucumbência, entendo que a majoração do percentual dos honorários não é consequencia lógica da inversão do ônus sucumbencial.

Ressalto, que em sede de Apelação a autora não pugnou pela majoração dos honorários sucumbenciais, como poderia ter feito, mas apenas pela inversão da sucumbência. Sucumbência essa já estipulada em 10% pelo juízo a quo.

Logo, não há que se falar em omissão no julgado, haja vista que resta claro que o Acórdão impuganado apenas inverteu o ônus da sucumbência, mantendo o percentual de honorários abritrado em sentença, qual seja, os 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Assim, não havendo omissão no Acordão conheço e rejeito os embargos de declaração da parte autora.

De outra monta, no que concerne aos embargos da incorporadora GUNDEL INCORPORADORA LTDA, que aponta omissão acerca da responsabilidade do cumprimento da baixa da hipoteca e da fundamentação do dano moral, passo a discorrer.

No Acórdão proferido foi dado provimento a Apelação dos autores para determinar que seja desconstituida a hipoteca decorrente do contrato firmado entre a construtora e a instituição financeira.

Vê-se, portanto, que em nenhum momento foi citado pelo Acórdão o nome da instituição financeira, uma vez que esta não compõe a lide. Assim, por óbvio, os réus, incorporadora e construtora, são efetivamente responsáveis pela baixa da hipoteca. É isso que facilmente se extrai do Acórdão.

Lembro, apenas por argumentação, que a responsabilidade, neste caso, é sólidária,
haja vista que ambos integraram a
cadeia de prestação de serviço e são encarregados pelo emprendimento adquirido pela autora.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA INCORPORADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Quanto aos suscitados dissídios pretorianos, referentes à multa e juros contratuais e indenização por danos morais, a recorrente furtou-se de indicar os dispositivos legais interpretados de forma divergente, o que enseja a aplicação da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1540126 BA 2019/0199326-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2020)

De igual modo, não existe razão ao embargante no que se refere à omissão do decisum no que diz respeito a fundamentação que embasou o Dano moral. Isso, como já foi dito, não é materia a ser apresentada em ED, pois tenta rediscutir o feito que já foi julgado.

Entretanto, novamente argumentando, a omisão inexistente, bastando observar que a Relatora, em seu voto vencedor, foi bastante clara quando afirmou que o atraso na entrega do ímovel acarretou sensação de desconforto e frustração, bem como preoucupação, aflição, angústia e nervosismo, assim, os sentimentos experimentados pelos autores garantem o direito a indenização por dano moral.

Ora, o atraso injustificado na obra por longo período e sem previsão do consumidor receber seu imóvel, quer seja para moradia ou para alugar e auferir uma renda tão esperada para a manutenção de sua subsistência, não seria suficiente para configurar o dano moral? Por certo que sim.

Nesse contexto, entendo não haver qualquer omisão no Acordão embargado, motivo pelo qual o presente recurso da incorporadora GUNDEL INCORPORADORA deve ser rejeitado.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo dos Embargantes com o Acórdão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023